Tribunal: STF
Processo: Rcl 87743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por União em desfavor de decisão monocrática mediante a qual julguei procedente o pedido da reclamação ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em observância aos critérios de repartição de competência, custeio e redirecionamento fixados no RE nº 1.366.243/SC, Tema RG nº 1.234, mantido o fornecimento do medicamento.

2. Em suas razões, a embargante aduz a existência de erro material no julgado. Argumenta que na decisão embargada afirma-se que a ação de origem se refere ao fornecimento do medicamento "Zanubrutinibe" (Brukinsa) para o tratamento de “leucemia linfocítica crônica”, contudo, o beneficiário busca o fornecimento do medicamento “Nivolumabe”, para tratamento de “adenocarcinoma de pulmão”.

3. Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios para “o reconhecimento de que a decisão se assentou em premissa fática equivocada quanto ao próprio objeto da demanda, requer-se a reanálise do mérito da reclamação à luz do objeto correto” (e-doc. 15). 

É o relatório. 

Decido.

4. No tocante ao vício apontado, verifico que, de fato, no caso em apreço, constata-se a existência de erro material na decisão ora embargada.

5.  Na petição inicial da reclamação, o Estado de Santa Catarina aponta decisão do Ministro Luiz Fux, na Reclamação nº 82.625/SC, na qual reconheceu a responsabilidade primária da União para o fornecimento do medicamento “Zanubrutinibe” (Brukinsa) para tratamento de leucemia linfocítica crônica (e-doc. 1, p. 3).

6. Entretanto, da leitura de petição inicial da ação ajuizada pelo beneficiário Pedro Paulo Amorim, constata-se que a ação se refere ao fornecimento de Nivolumabe (Opdivo), para o tratamento de adenocarcinoma de pulmão recidivado (e-doc. 3, p. 5-7), sendo que foi esse o medicamento deferido liminarmente pelo Desembargador Federal na Apelação Cível nº 5017930-85.2024.4.04.7200/SC (e-doc. 2, p. 5), e mantido  em agravo interno, sendo esse o ato reclamado (e-doc. 6).

7. Assim, retifico a redação do item 2 e 15 da decisão monocrática ora embargada, para que passe a constar:

“(...) 2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual se objetiva o fornecimento do medicamento “Nivolumabe” (OPDIVO) devidamente registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de adenocarcinoma de pulmão recidivado, cujo valor anual é de R$ 750.004,06, superior a 210 salários-mínimos.
(...)
15. Destaco que o fármaco pleiteado pelo autor da demanda originária, cujo fornecimento, pelo Estado de Santa Catarina, foi ordenado pelo ato reclamado, “Nivolumabe” , destina-se a tratamento oncológico. No caso, o beneficiário possui diagnóstico de leucemia linfocítica."

8. Ressalto que, em se tratando de medicamento oncológico, a correção do fármaco pleiteado não altera a decisão a que se refere à incidência do Tema RG nº 1.234 às ações ajuizadas em desfavor de Estado-membro e da União, para tratamento de câncer.

9. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator